Tribunal: TJDFT
Processo: 0753014-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753014-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: MJ CONSTRUTORA E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra a decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial (ID 78978475) que, em razão da não localização de bens da devedora, determinou a suspensão do processo com encaminhamento ao arquivo provisório por 1 ano. Em suas razões (ID 78976507), a agravante argumenta que o magistrado de primeiro grau determinou, precocemente, o arquivamento e suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, sem possibilitar prazo para demais pleitos executivos. Narra que foram realizadas apenas três medidas constritivas, ainda restando um vasto rol de medidas, quanto expropriatórias quanto coercitivas e informativas, típicas e atípicas, que ainda podem ser realizadas para penhorar ou auferir o verdadeiro patrimônio do executado. Defende que o juízo singular está inviabilizando o exercício dos atos inerentes ao credor, que busca a satisfação da dívida por meio de busca de bens em nome do devedor. Colaciona jurisprudência que entende amparar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, sob pena de risco ao resultado útil do processo e à satisfação do débito ao credor com o retorno dos autos ao arquivo provisório. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada a continuidade processual com a possibilidades da realização de buscas de bens da agravada e meios de satisfação do crédito. Preparo recolhido conforme certidão de ID 78981402. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários serão enviados ao arquivo provisório e terá início a contagem do prazo de prescrição intercorrente caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ante a devida ciência da parte executada na origem e a ausência de comparecimento com representante nos autos (IDs 242635528 e 245219734 do processo referência), proceda-se na forma do art. 346 do CPC com publicação desta decisão e contagem do prazo de resposta. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora